Tribunal: TJPA
Processo: 0803201-57.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803201-57.2020.8.14.0015

APELANTE: ROGERIO DE MATOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Rogério de Matos Silva, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor de Matemática da 8ª URE/Castanhal, para o qual fora aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público cujo edital expirou em dezembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material ou contradição na decisão monocrática que negou provimento à apelação; (ii) estabelecer se o candidato aprovado dentro do número de vagas, mas não nomeado durante o prazo de validade do certame, possui direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção equivocada ao nome da parte apelante na decisão monocrática constitui erro material sanável, que não compromete a validade da fundamentação ou o mérito da decisão.

A alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão agravada não se sustenta, pois a sentença de origem julgou procedente o pedido e a decisão monocrática manteve essa conclusão, havendo apenas erro material na redação de um trecho da decisão agravada.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme o Tema 161 da repercussão geral do STF (RE 598099), desde que a nomeação ocorra durante o prazo de validade do concurso.

No caso concreto, o autor foi aprovado dentro do número de vagas e o prazo de validade do certame expirou em dezembro de 2021, tendo a sentença sido proferida em maio de 2024, quando já configurada a omissão administrativa quanto à nomeação dentro do prazo legal.

Não restou demonstrada nenhuma situação excepcional, superveniente ou imprevisível, que justificasse a recusa da Administração em nomear o autor durante a vigência do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação incorreta da parte apelante em decisão monocrática configura erro material que não invalida a fundamentação ou o mérito da decisão.

O candidato aprovado dentro do número de vagas do edital possui direito subjetivo à nomeação, desde que convocado dentro do prazo de validade do certame.

A Administração Pública não pode se omitir quanto à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas durante a vigência do concurso, salvo em hipóteses excepcionalíssimas e devidamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da repercussão geral); TJDFT, Acórdão 1149096, 0711525-19.2017.8.07.0018, 1ª Turma Cível, j. 06.02.2019; TJDFT, Acórdão 1277676, 0713819-93.2020.8.07.0000, Conselho Especial, j. 25.08.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática

desta Relatoria, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROGÉRIO DE MATOS SILVA (ID 26256516).

Alega o agravante, em síntese (ID 27374732), que a decisão monocrática incorreu em duas inconsistências: (i) equivocou-se quanto à indicação da parte apelante, que seria o Estado do Pará e não o autor da ação, Rogério de Matos Silva; (ii) apontou contradição ao manter a sentença com fundamento na procedência do pedido, quando, na verdade, a sentença teria julgado improcedente a pretensão do autor, o que se depreende do trecho transcrito pelo agravante.

Sustenta ainda que não houve preterição e que não se demonstrou direito subjetivo à nomeação, porquanto o certame público expirou em dezembro de 2021, sem que houvesse convocação do agravado dentro de sua vigência. Fundamenta o recurso na Tese 784 do STF e reitera que o candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito.

Requer, ao final, o acolhimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reconsiderada e a apelação do Estado do Pará, provida.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 28805653).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em aferir: (i) se houve erro material ou contradição na decisão monocrática proferida por esta relatoria; (ii) se é cabível a nomeação do candidato aprovado em concurso público cuja validade expirou, diante das alegações de ausência de preterição e discricionariedade da Administração Pública.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Inicialmente, impende esclarecer que houve erro material na decisão monocrática ao constar como apelante o autor da ação, Rogério de Matos Silva, quando, na realidade, o recurso de apelação foi interposto pelo ESTADO DO PARÁ, conforme indicado nos autos.

No entanto, esse vício não compromete a validade da fundamentação decisória, tampouco altera o mérito da controvérsia, razão pela qual deve ser reconhecido como erro material sanável nos moldes do art. 494, inciso I, do CPC.

Quanto à alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão agravada, observa-se que a sentença de 1º grau julgou procedente o pedido do autor, conforme se extrai da transcrição do dispositivo da sentença (24157189):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para determinar que o réu realize a nomeação e posse do autor para o cargo de professor de matemática, 8ª URE - Castanhal, observando os requisitos exigidos para o cargo.”

Todavia, em que pese a decisão agravada, por equívoco, ter colocado o termo “improcedência”, na verdade trata-se de erro material, devendo ser observado que a decisão monocrática exarada por esta Relatora manteve a sentença de procedência, senão vejamos trecho da fundamentação:

“Neste sentido, considerando a vigência do precedente obrigatório em relevo, assim como a inexistência de tese outra em sentido diverso; expirado em dezembro/2021 o prazo de vigência do edital do concurso em que aprovado o autor dentro do número de vagas, resta inequívoco seu direito do à nomeação e posse no cargo ao tempo da sentença proferida em maio/2024, pelo que deve ser mantida a sentença.”

Logo, inexiste motivo capaz de justificar a retratação da decisão monocrática, que reconheceu, com base no Tema 161 do STF, que o direito subjetivo à nomeação exige a convocação dentro do prazo de validade do concurso, o que não se verificou no presente caso.

DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO STF

De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 598099 - Tema 161), o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação e o ato de provimento deve acontecer durante o prazo de vigência do certame.

Na hipótese sob análise, o agravado foi aprovado na 33ª colocação para o cargo de Professor de Matemática da 8ª URE/Castanhal, em concurso que ofertava 42 vagas (sendo 3 destinadas a PCDs). O edital teve sua validade encerrada em dezembro de 2021, conforme reconhecido pelas partes.

Assim, expirado em dezembro/2021 o prazo de vigência do edital do concurso em que aprovado o autor dentro do número de vagas, restou inequívoco seu direito à nomeação e posse no cargo ao tempo da sentença proferida em maio/2024, pelo que deve ser mantida a sentença.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. ACONTECIMENTOS SUPERVENIENTES E EXTRAODINÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 598099, fixou a tese n. 161 de que "o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação
". 2. Na ocasião do julgamento do RE, o Ministro Relator, Gilmar Mendes, ponderou sobre "situações excepcionalíssimas" aptas a justificar - desde que devidamente motivadas - a recusa da nomeação de novos servidores, sendo que referidas situações devem apresentar as seguintes características: superveniência, imprevisibilidade, gravidade; crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna, e necessidade. 3.
No caso em análise, considerando que o edital do certame foi publicado em data posterior a instalação da crise econômica no Brasil, não há como se falar que esta se tratou de acontecimento superveniente, extraordinário e imprevisível apto a justificar a não nomeação dos aprovados dentro das vagas, sob a alegação de queda do faturamento não previsto.
4. De igual sorte, não restou comprovado que a crise instalada causou onerosidade excessiva à empresa que contratou o certame. 5. A empresa Apelante, após fazer inúmeros candidatos se inscreverem no certame e receber o valor de cada inscrição, visa quebrar a confiança e ser desleal com aquele concursando que se dedicou a obter sua aprovação dentre do número de vagas ofertada, o que não se admite. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT, Acórdão 1149096, 07115251920178070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. CANDIDATO APROVADO NO CERTAME DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO EM VIGÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DA NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. 2. Tendo o writ por objeto a aferição da legalidade de ato administrativo que o impetrante entende lesivo ao seu interesse, inexiste necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no concurso. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 598099), o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação e o ato de provimento deve acontecer durante o prazo de vigência do certame. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação". (RMS 61.240/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 11/10/2019). Ausência de direito líquido e certo. 5. Segurança denegada. (TJDFT, Acórdão 1277676, 07138199320208070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 25/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, em todos os seus termos.

Belém, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/09/2025